Tribunal: TJBA
Processo: 8000915-51.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000915-51.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA SOUZA DE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO, MARCELO PATRICIO COSTA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA C/C PEDIDO LIMINAR
.
MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO (20 PARA 40 HORAS). PROPORCIONALIDADE DO PISO. VENCIMENTO BÁSICO. SUPREMACIA DA NORMA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DE LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO PISO, NA PROPORÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra a sentença que, em Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido de recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento do Piso Salarial Nacional do Magistério pelo Município de Macaúbas, sob o fundamento de validade da lei municipal que fixava gratificação por dobra de carga horária.

Discute-se no recurso a obrigatoriedade do Município em observar a proporcionalidade do piso nacional para a jornada de trabalho de 40 horas semanais efetivamente exercida pelo professor efetivo, mesmo havendo legislação local em sentido contrário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir a validade e a extensão da prescrição quinquenal em relação às parcelas remuneratórias cobradas; (ii) estabelecer se o Município deve aplicar o Piso Salarial Profissional Nacional (Lei Federal nº 11.738/2008) de forma proporcional à jornada de 40 horas semanais efetivamente cumprida pelo servidor do magistério, em detrimento de lei municipal que fixa remuneração inferior para a carga suplementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição quinquenal para as ações de cobrança de dívidas passivas contra a Fazenda Pública, em relações de trato sucessivo, atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

O Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, possui caráter obrigatório e vinculante para todos os entes federados (União, Estados e Municípios).

O valor do piso salarial refere-se ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global do professor, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4.167/DF) e Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.426.210/RS).

A remuneração do professor com jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais deve ser, no mínimo, proporcional ao valor do piso nacional fixado para 40 horas, por força do art. 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/2008.

A legislação municipal que estabelece remuneração ou gratificação para a ampliação da jornada de trabalho em valor inferior à proporção do piso nacional configura afronta direta à hierarquia das normas e à supremacia da norma geral federal, tornando-se inaplicável nesse ponto.

A ampliação da carga horária de trabalho sem a correspondente contraprestação remuneratória, em conformidade com o piso nacional, viola a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

O Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de lei federal de observância obrigatória, não ofende o princípio da separação dos poderes, tampouco o enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido em parte.

Tese(s) de julgamento:
O marco prescricional quinquenal, em ações de cobrança contra a Fazenda Pública com prestações de trato sucessivo, incide sobre as parcelas remuneratórias vencidas no período anterior aos cinco anos contados da data do ajuizamento da ação.

O Município deve observar o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, aplicando-o de forma proporcional à carga horária de 40 horas semanais efetivamente exercida pelo professor, devendo ser afastada a aplicação de lei municipal que institua remuneração inferior para as horas suplementares.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, XXXV, 206, VIII e 22, XXIV. Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Emenda Constitucional n.º 53/06 e nº 113/2021, art. 3º. Código de Processo Civil, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF; STF, RE 1.265.469 AgR; STF, ARE 1.320.412 AL; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema Repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8000915-51.2019.8.05.0156
, de Salvador/BA, em que é Apelante

ADRIANA SOUZA DE ARAUJO OLIVEIRA

e Apelado
MUNICIPIO DE MACAUBAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA